Tribunal: TJMT
Processo: 1046043-24.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046043-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDA HERNANDEZ BORGES - CPF: 008.760.960-62 (ADVOGADO), SINOGRAOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.636.725/0001-83 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Tutela de urgência. Capitalização diária de juros pactuada. Juros remuneratórios próximo à média de mercado. Ausência requisitos art. 300 do cpc. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato bancário c/c indenização por danos morais, indeferiu pedido de tutela de urgência,

na qual a autora pleiteia suspensão de débitos automáticos, proibição de negativação e impedimento de execução de garantias, alegando abusividade decorrente de capitalização diária de juros e taxas superiores à média de mercado, com oferta de depósito judicial de valor reputado incontroverso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a suspender cobranças contratuais, impedir negativação e obstar a execução das garantias em ação revisional de contrato bancário.

III. Razões de decidir

3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida quando expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ.

4. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, devendo demonstrar substancial descompasso.

5. A simples propositura de ação revisional ou o depósito de valor tido como incontroverso não afastam a mora nem impedem a negativação. O valor ofertado para depósito resulta de cálculo unilateral baseado na exclusão da capitalização diária, cuja ilegalidade não se evidencia de plano, o que impede o reconhecimento imediato de parcela incontroversa.

6. A suspensão de negativação e de execução de garantias, sem demonstração inequívoca de abusividade ou garantia integral da dívida, comprometeria o equilíbrio contratual e a segurança jurídica, configurando risco de irreversibilidade da medida em prejuízo da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A capitalização diária de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato bancário. 2. Juros remuneratórios superiores à média de mercado não caracterizam, por si sós, abusividade. 3. A ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano impede a concessão de tutela de urgência destinada a suspender cobranças contratuais e a execução de garantias.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 539, 382 e 380; STJ, REsp 1.061.530/RS; TJMT, AI 1004719-20.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026; TJMT, AI 1043414-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Sinogrãos Comércio e Transportes Ltda.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação revisional de contrato bancário c/c indenização por danos morais, autos n.

1031503-23.2025.8.11.0015, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão dos débitos automáticos em sua conta corrente, a abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes e a proibição de execução das garantias contratuais (CDBs).

Alega que as Cédulas de Crédito Bancário firmadas com o banco agravado contêm cláusulas abusivas, notadamente a previsão de capitalização diária de juros, vedada pelo ordenamento jurídico, e a cobrança de taxas de juros remuneratórios superiores à média de mercado.

Argumenta, ainda, que a manutenção das cobranças nos moldes contratados compromete severamente o fluxo de caixa da empresa, gerando risco de dano irreparável às suas atividades comerciais.

Diante disso, propõe, como forma de demonstrar sua boa-fé, o depósito judicial dos valores que entende incontroversos, os quais foram apurados unilateralmente mediante a exclusão dos encargos que reputa ilegais.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar
“a) Suspensão imediata dos débitos automáticos em (agência 14500, conta 5889609); b) Proibição de negativação ou protesto enquanto pendente a lide; c) Proibição da execução das garantias enquanto perdurar a lide; d) Expedição de ofício urgente ao Banco Réu para cessar as cobranças; e) Aplicação dos valores apontados na Exordial como base de pagamento liminar (R$ 362.655,00 + R$ 586.841,28, com parcelas mensais fixas revisadas)”
(ID. 337073357).

O preparo foi recolhido (ID. 337101852).

O pedido de liminar foi indeferido pela relatora em substituição legal
(ID.

337216362).

O agravado, embora intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contraminuta ao recurso (ID. 344782363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento submete-se a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consoante relatado, o agravante ajuizou
Ação revisional de contrato bancário c/c indenização por danos morais
(n.
1031503-23.2025.8.11.0015
), tendo o magistrado de primeiro grau indeferido a tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:

“1. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2. Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados são
concorrentes
, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

3. Em detida análise dos autos, denota-se que a parte requerente aderiu às cédulas de crédito bancário com os encargos a elas inerentes, não demonstrando, de plano, a alegada ilegalidade nas cobranças, o que seria necessário ao deferimento da medida pleiteada.

4. Logo, eventual abusividade/ilegalidade dos encargos contratuais deverá ser demonstrada quando do julgamento do mérito do feito, pois, a priori, tais cobranças não são indevidas.

5. Destarte, insta consignar que o pagamento dos valores que entende devidos não é suficiente para elidir a mora e seus efeitos, quais sejam, evitar a inserção dos dados do requerente nos órgãos de proteção ao crédito e determinar a suspensão da exigibilidade do débito. Nesse sentido: (...)

6. Além disso, se faz imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa da parte requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte. A propósito: (...)

7. Desta feita, ausentes os requisitos do artigo 300, § 2º, do Código de Processo Civil,
indefiro a tutela de urgência
.”
(ID. 217193693 na origem).

Irresignada, a empresa agravante interpôs o presente recurso, visando a revisão de contrato bancário (CCBs), alegando ilegalidade da capitalização diária e juros acima da média.

Diante disso, pretende neste recurso a suspensão de débitos, não negativação e manutenção de garantias (CDBs), oferecendo depósito de valor incontroverso calculado unilateralmente.

Após a análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a pretensão recursal
não merece acolhimento.

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A análise detida das Cédulas de Crédito Bancário n. 004632221 e n. 004633937 acostadas ao feito originário (respectivamente, ID. 214805524 e ID. 214805530) revela que a tese da agravante carece da robustez necessária para desconstituir, neste momento processual, a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Primeiramente, no que tange à alegação de ilegalidade da
capitalização diária de juros
, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada em sentido contrário à pretensão recursal.

A Súmula 539 do STJ dispõe expressamente que
“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
.

Conforme se extrai da própria narrativa da inicial e dos documentos juntados, a Cláusula II - item 08 das cédulas prevê, de forma expressa, a incidência de capitalização diária.

Desse modo, existindo pactuação expressa, não há que se falar em ilegalidade
prima facie
ou surpresa ao consumidor que justifique a intervenção judicial precoce.

A legalidade da cobrança, portanto, é a regra, e sua revisão exige prova robusta de vício de consentimento ou desequilíbrio contratual superveniente, o que não ficou demonstrado de plano nesta fase.

Quanto aos
juros remuneratórios
, a agravante sustenta abusividade ao comparar as taxas contratuais (aproximadamente 21,69% e 21,55% ao ano) com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (cerca de 18% ao ano).

Importante ter, por base, o entendimento consolidado na Súmula 382 do STJ, de que a simples
“estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
.

Para que se reconheça a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão liminar, é imprescindível que a taxa cobrada discrepe substancialmente da média de mercado para operações de mesma natureza e risco, o que não se verifica no caso concreto.

A propósito, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese de julgamento:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade.”
(TJMT, AI 1004719-20.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/03/2026).

A variação apontada encontra-se dentro da margem de negociação e do risco de crédito inerente à operação, não configurando a probabilidade do direito alegada.

Ademais, no que concerne ao pedido de
descaracterização da mora mediante depósito do valor incontroverso
, ressalte-se que
“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
, nos termos da Súmula 380 do STJ.

A orientação da c. Corte Superior (REsp 1.061.530/RS) exige, para o afastamento da mora e a vedação da inscrição em cadastros restritivos, dentre outros requisitos, que a contestação do débito se funde em aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ.

No presente caso, o depósito ofertado pela agravante baseia-se em cálculo unilateral que reduz drasticamente o valor das parcelas (de aproximadamente R$ 20.000,00 – vinte mil reais para R$ 12.000,00 – doze mil reais), fundamentado na exclusão da capitalização diária, cuja ilegalidade não é evidente, como fora exposto acima. Tal tese, como visto, afronta a Súmula 539 do STJ.

Com efeito, a mera oferta de depósito em valor inferior ao contratado, sem amparo em jurisprudência consolidada que demonstre a flagrante ilegalidade da cobrança, é insuficiente para elidir a mora.

A respeito disso, segue precedente do TJMT:

“O pedido de depósito judicial de valor unilateralmente reputado incontroverso pela parte deve ser apreciado em fase processual ulterior, após a manifestação da instituição financeira acerca do mérito da controvérsia, momento em que o juízo estará em condições de aferir a real existência de parcela incontroversa.”
(TJMT, AI 1043414-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2026).

Além da ausência de probabilidade do direito, não se verifica o
perigo de dano irreparável
na perspectiva jurídica exigida pelo artigo 300 do CPC.

Conquanto a agravante alegue risco ao fluxo de caixa da empresa, tal circunstância decorre do cumprimento de obrigações livremente assumidas. O débito automático em conta corrente e a constituição de garantias sobre aplicações financeiras (CDBs) foram expressamente autorizados contratualmente como condição para a concessão do crédito.

Saliente-se, outrossim, que a proteção ao crédito é um mecanismo lícito de coerção ao pagamento e de tutela do sistema financeiro. Sua suspensão constitui medida excepcional que exige rigoroso cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo c. STJ.

Assim sendo, vedar a negativação ou permitir a exclusão de apontamento restritivo sem a garantia integral da dívida e sem a demonstração inequívoca da abusividade violaria o equilíbrio contratual e a segurança jurídica.

Conquanto sejam notórios os prejuízos decorrentes da restrição creditícia para uma empresa de transportes, tal circunstância é consequência natural do inadimplemento e direito do credor.

O risco alegado pela empresa agravante, embora possa afetar sua atividade econômica, decorre de sua própria conduta de cessar os pagamentos integrais pactuados sem o devido amparo de uma decisão judicial prévia ou do depósito garantidor idôneo.

Além disso, a alegação de que os débitos automáticos esgotam o fluxo de caixa, em que pese a vultosa receita bruta declarada (superior a R$ 107 milhões), não veio acompanhada de prova contundente do comprometimento da atividade empresarial ou da inviabilidade de adimplemento das obrigações correntes.

Do mesmo modo, a suposta “ameaça” de execução de garantias e de negativação, além de constituir, em tese, exercício regular de direito do credor diante da mora não purgada, baseia-se em eventos futuros e incertos que, se concretizados, decorrerão da inadimplência contratual e não de ato ilícito
prima facie
.

Importante destacar que o risco de dano apto a fundamentar a tutela de urgência deve ser atual, concreto e grave, não se confundindo com o mero receio subjetivo de atos expropriatórios ou restritivos de crédito inerentes à cobrança de dívidas vencidas e não pagas.

Registre-se, por oportuno, que a própria capacidade financeira da empresa, extraída pela receita bruta informada nas razões recursais, fragiliza a tese de paralisação iminente das operações ou de demissões em massa decorrentes exclusivamente da manutenção dos contratos nos termos pactuados até o julgamento final da lide.

Nesse contexto, em uma análise perfunctória, típica deste momento processual, não se visualiza flagrante ilegalidade ou abusividade nos encargos remuneratórios que justifique o reconhecimento imediato da verossimilhança das alegações.

Em síntese, a simples alegação de abusividade, desacompanhada de prova robusta de que o contrato não previa tais encargos ou de que as taxas praticadas destoam substancialmente da média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares na mesma época, não é suficiente para afastar a presunção de legalidade da avença.

A jurisprudência desta e. Câmara é no sentido de que a mera discussão judicial da dívida não obsta o exercício regular do direito do credor em promover os atos de cobrança, inclusive a negativação, em sintonia com a Súmula 380 do STJ supracitada

(TJMT, AI 1034396-32.2025.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025).

Por fim, há de se considerar o
risco de irreversibilidade da medida
(
periculum in mora
inverso), vedado pelo § 3º do artigo 300 do CPC.

O deferimento da tutela nos moldes pleiteados pela agravante, permitindo o pagamento de valor muito inferior ao devido e obstando a execução de garantias líquidas, imporia à instituição financeira um risco de inadimplência sem a devida cobertura, alterando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato antes do contraditório pleno e da instrução probatória.

A liberação das garantias ou a suspensão de sua exequibilidade, sem a prestação de caução idônea e integral do valor controvertido, poderia tornar inócua uma eventual sentença de improcedência da ação revisional, dada a possibilidade de dilapidação patrimonial ou agravamento da crise financeira da empresa devedora ao longo do trâmite processual.

Assim sendo, não estando preenchidos os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada, devendo a questão ser dirimida após a devida dilação probatória na instância de origem.

A questão em discussão demanda dilação probatória e o exercício do contraditório na origem para que se possa aferir, com a profundidade necessária, a existência das alegadas abusividades.

Por tais considerações, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao indeferir a tutela de urgência, porquanto ausentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do CPC, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026